Tribunal: TJPA
Processo: 0807932-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807932-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: F. A. P. B. N.

REPRESENTANTE: JOAO ANTONIO CUNHA NASCIMENTO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTOS PELOS MÉTODOS THERASUIT, BOBATH E REABILITAÇÃO TRONCO-ABDOMINAL (RTA). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. COBERTURA EXCEPCIONAL DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Descrição do Caso:
Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência em favor de F. A. P. B. N., menor impúbere, para custeio de tratamentos multidisciplinares (Bobath, Método Reabilitação Tronco-Abdominal – RTA e Therasuit) negados pelo plano de saúde sob alegação de não estarem no rol da ANS.

Questões em Discussão:

1.

Taxatividade do rol de procedimentos da ANS e a possibilidade de cobertura de tratamentos não listados.

2.

Competência do relator para decidir monocraticamente conforme o Regimento Interno do TJPA.

3.

Necessidade de evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos para tratamentos fora do rol da ANS.

Razões de Decidir:

1.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar os EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, firmou a tese de que o rol de procedimentos da ANS é, em regra, taxativo, admitindo-se cobertura de tratamentos não previstos somente em casos excepcionais, mediante comprovação de eficácia e recomendações técnicas.

2.

No caso concreto, o método Therasuit não possui comprovação científica reconhecida nem recomendação por órgãos técnicos, afastando a obrigatoriedade de cobertura. Em contrapartida, o método Bobath e o Método de Reabilitação Tronco e Abdominal (RTA) têm evidências científicas e jurisprudência favorável quanto à sua eficácia.

3.

A decisão monocrática foi parcialmente reformada para excluir a obrigatoriedade de cobertura do método Therasuit, mantendo-se, contudo, a tutela de urgência para os tratamentos pelos métodos Bobath e RTA.

Dispositivo:
Conheço e dou parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, reformando a decisão monocrática para excluir a cobertura do tratamento pelo Método Therasuit. Mantenho a tutela de urgência para os tratamentos pelos métodos Bobath e RTA, conforme fundamentação.

Tese de Julgamento:
O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é taxativo, mas admite cobertura excepcional de tratamentos não listados quando preenchidos requisitos específicos de eficácia e recomendações técnicas. A cobertura de métodos sem comprovação científica, como o Therasuit, não é obrigatória.

Legislação e Jurisprudência Aplicáveis:

·

Art. 1.021 do CPC.

·

EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP.

·

Lei nº 14.454/2022.

·

Jurisprudência do STJ e TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807932-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: F. A. P. B. N., representado nos autos por seu genitor, JOÃO ANTÔNIO CUNHA NASCIMENTO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da Decisão Monocrática de ID 14647398, que deu provimento ao agravo de instrumento de F. A. P. B. N.
, menor impúbere, neste ato representado por seu genitor
JOÃO ANTÔNIO CUNHA NASCIMENTO.

Cuidam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
F. A. P. B. N.
, menor impúbere, neste ato representado seu genitor
JOÃO ANTÔNIO CUNHA NASCIMENTO
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Tutela de Urgência c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido liminar.

Na origem, narra o recorrente que possui 1 (um) ano e 6 (seis) meses de idade e é beneficiário de plano de saúde ofertado pela Ré desde 29/10/2021, sob registro nº 0 088 090706643900 0, tendo o seu genitor sempre arcado em dia com suas mensalidades.

Alega que tem diagnóstico clínico de
Síndrome de Down (CID 10 – Q90)
, nasceu com
lábios leporinos e fissura palatina
, e que realizou cirurgia para reparação labial aos 7 (sete) meses de vida, sendo que, após o procedimento, o genitor percebeu que o menor Autor passou a apresentar atraso em suas funções psicomotoras, o que o levou a buscar atendimento multidisciplinar para o menor, cfe. laudo fisioterapêutico de
ID Num. 91196899

– autos de origem nº 0839090-82.2023.8.14.0301.

Aduz que também possui diagnóstico cinético-funcional de
hipotonia global
, no tronco, membros inferiores e superiores, ocasionando importante flacidez e dificuldade de sustentação cervical e do tronco e dos membros inferiores e superiores.

Afirma que esses diagnósticos trazem a necessidade de cuidados especializados e tratamentos multidisciplinares com o menor para que possua o mínimo para viver com dignidade humana, já que a hipotonia global resulta na diminuição da força que leva à flacidez (moleza), atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ocasionando a dificuldade de se alimentar, de respirar, de locomoção, de falar, a diminuição de tônus muscular, de força, de reflexos e alterações posturais.

Assevera que a Síndrome de Down acarreta um ritmo mais lento no padrão de desenvolvimento em algumas áreas, a exemplo do desenvolvimento motor.

Informa que, assim, iniciou tratamento no Centro de Atendimento Multidisciplinar de Saúde (CAMS) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém - APAE, realizando atendimento com equipe interdisciplinar (
fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e psicologia
) e acompanhamento no setor de neuropediatria.

Destaca que, em novembro de 2022, o genitor do Autor buscou atendimento multidisciplinar na rede credenciada da Ré, tanto com equipe multidisciplinar, quanto com neuropediatra, contudo, sem êxito, motivo pelo qual foram geradas reclamações administrativas e, posteriormente, ofício da Defensoria Pública com recomendação de que houvesse a disponibilização de profissional neuropediatra ou o seu custeio, de forma particular (
ID Num. 91196900
).

Sustenta que, com o agravamento do quadro de suas limitações funcionais, bem como da dificuldade em disponibilização de equipe multidisciplinar pela Ré/Agravada, o Autor iniciou, de forma particular, atendimento nas Clínicas “Incluir Espaço Terapêutico” e “Intensive Reabilitação Intensiva e Terapias Especializadas”, por recomendação da APAE.

Explica que, na Clínica Incluir, realizou avaliação para tratamento no método neuroevolutivo
Bobath
, em que foram constatados ganhos contínuos em seu quadro geral (
vide
Relatório da Terapia Ocupacional – Dra Rosecleide Ramos – Terapeuta Ocupacional CREFITO 4676 – TO –
ID Num. 91196906
), e que, na Clínica Intensive, realizou avaliação e terapia fisioterapêutica voltada para o método
Reequilíbrio Tóraco-abdominal (RTA)
, apresentando melhora no padrão respiratório e na diminuição do esforço respiratório, desde o primeiro atendimento (
vide
Relatório Evolutivo – Dra Ana Carolina P. de S. Pina – CREFITO 12 98091-F –
ID Num. 91196902
).

Expõe que, em dezembro de 2022, o Dr. Diego Reis (Ortopedista Pediátrico CRM 10670 - SBOP 712) concluiu que, mesmo após realizar diversos tratamentos para as correções das adversidades, não houve avanço na estabilização do quadro do Autor e, visando não realizar tratamento cirúrgico e a melhora do seu quadro buscando melhor equilíbrio, controle motor e correção das hipotonias, prescreveu a reabilitação neuromuscular funcional pelos métodos
Bobath e RTA (Reabilitação Tronco-Abdominal)
–
ID Num. 91196894
.

Refere que, em janeiro de 2023, ainda sem ter conseguido consulta com profissional neuropediatra junto aos profissionais credenciados da Ré, o Autor se consultou, de forma particular, com a Dra. Madacilina de Melo Teixeira (Neuropediatra - CRM 3073), tendo havido a confirmação da hipotonia acentuada e da ineficácia dos tratamentos já realizados pelo menor na tentativa estabilização do quadro neurológico, momento no qual também houve a prescrição de reabilitação funcional pelo método
Bobath
e
RTA (Reabilitação Tronco-Abdominal)
.

Revela que, contudo, mesmo após as solicitações das terapias multidisciplinares, por profissionais de especialidades diferentes, a Ré/Agravada negou o fornecimento dessas, sob alegação de que não são de cobertura obrigatória, de acordo com o rol da ANS (
ID Num. 91196897, Pág. 1/5
).

Requer, diante disso, que seja determinado à Ré que
custeie as terapias multidisciplinares prescritas (Bobath, Método Reabilitação Tronco- Abdominal – RTA e Therasuit), a serem realizadas nas Clínicas de atendimento multidisciplinar “Incluir Espaço Terapêutico” e “Intensive Reabilitação Intensiva e Terapias Especializadas”, dispondo de todo o tratamento que o quadro clínico do Autor requer
, sob pena de pagamento de multa diária.

Subsidiariamente, pede que
sejam autorizadas e realizadas as terapias multidisciplinares prescritas (Bobath, Método Reabilitação Tronco- Abdominal – RTA e Therasuit), na forma prescrita, em clínica de sua rede credenciada, com profissionais com especialidade mínima idêntica aos das Clínicas “Incluir Espaço Terapêutico” e “Intensive Reabilitação Intensiva e Terapias Especializadas”, devendo comprovar a qualificação/certificação desses profissionais e clínicas, no prazo de 24 horas
, também sob pena de pagamento de multa diária.

Ao fim, requer seja mantida a tutela de urgência eventualmente concedida, além de indenização por danos morais em valor não inferior a 10 (dez) salários-mínimos e danos materiais correspondentes ao reembolso do valor da consulta particular com médico neuropediatra, qual seja, de R$400,00 (quatrocentos reais), a ser devidamente corrigido e acrescido de juros.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (
ID Num. 91489687
– autos de origem nº 0839090-82.2023.8.14.0301):

(...) Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por F. A. P. B. N., neste ato representado por João Antônio Cunha Nascimento, em desfavor de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico.

Narra o autor que possui diagnóstico clínico de síndrome de down e hipotonia global, sendo-lhe prescrito como tratamento fisioterapia pelo método therasuit, bobath e RTA (reequilíbrio toracoabdominal), no entanto, a ré negou o atendimento, sob a alegação de que as terapias não possuíam previsão contratual.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que a ré autorize o tratamento junto à clínica na qual já faz acompanhamento ou em sua rede credenciada, conforme laudo médico anexado aos autos.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, anoto que a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, nos seguintes termos:

Art. 10. (...)

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Todavia, não há em nenhum dos laudos médicos juntados aos autos a indicação de tratamento pelo método therasuit nem prova de que a reabilitação funcional pelo método bobath e RTA se deu em razão da falta de previsão contratual e sim porque não foram solicitados pelo médico assistente.

Assim, neste momento processual,
indefiro o pedido de tutela de urgência
, pois há necessidade de se estabelecer o contraditório a fim de esclarecer a alegada negativa da ré em autorizar os tratamentos prescritos.

Cite-se o réu UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, preferencialmente de forma eletrônica, para, querendo, responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Com fundamento no princípio da celeridade processual, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, anotando que se qualquer das partes manifestar interesse pela conciliação, apresentando proposta escrita, a audiência será posteriormente marcada.

Intime-se. (...)

Irresignada, a parte Agravante defende, nas suas razões recursais (
ID Num. 14148482
), a reforma da decisão prolatada, tendo em vista que recentemente entrou em vigor a Lei n. 14.454/22, alterando a Lei n. 9.656/98, passando o rol estabelecido pela ANS a ser meramente exemplificativo, não podendo ser interpretada de forma exaustiva e taxativa.

Aduz que tal alteração legislativa apenas ratifica a obrigação das operadoras de planos de saúde de fornecer o tratamento prescrito ao Agravante, uma vez que, além da comprovação cientifica, o procedimento foi prescrito por médicos e fisioterapeutas especialistas, tornando a negativa abusiva.

Requer a concessão de efeito ativo para que lhe seja deferida a tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Concedi o efeito ativo requerido pela parte agravante, em decisão de ID 14166903, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
defiro o pedido de efeito ativo
, para modificar a decisão objurgada, concedendo a tutela de urgência pleiteada para que a Agravada
custeie as terapias multidisciplinares prescritas (Bobath, Método Reabilitação Tronco- Abdominal – RTA e Therasuit), a serem realizadas nas Clínicas de atendimento multidisciplinar “Incluir Espaço Terapêutico” e “Intensive Reabilitação Intensiva e Terapias Especializadas”, dispondo de todo o tratamento que o quadro clínico do Autor requer
, conforme laudos ortopédico e neuropediátrico juntados aos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação.

Intime-se a parte Agravada, para apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar cópias das peças que entender necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora”

A agravada UNIMED BELÉM ofereceu contrarrazões ao ID 14564411 alegando não estarem configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida, a taxatividade do rol da ANS e a negativa legal do custeio dos tratamentos de Therasuit e Bobath.

Requer o desprovimento recursal e a manutenção da decisão agravada.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 14647398, cuja ementa a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ TUTELA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO NOS MÉTODOS THERASUIT, BOBATH E REABILITAÇÃO TRONCO-ABDOMINAL (RTA), QUE INCLUEM FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Agravo Interno da parte agravante UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao ID 15212512, aduzindo que o Rol da ANS é taxativo e que a cobertura de tratamentos fora do rol só é possível em casos excepcionais, com comprovação de eficácia e recomendações de órgãos técnicos.

A UNIMED também argumenta que possui clínicas e profissionais habilitados para realizar os tratamentos dentro da rede credenciada.

Além disso, a UNIMED contesta a validade da decisão monocrática, alegando que o relator não possui competência para julgar o recurso de forma unipessoal e que o art. 133, XI, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA, que permite ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante, é inconstitucional, pois invade a competência privativa da União de legislar sobre direito processual.

A UNIMED, portanto, requer que a decisão monocrática seja reformada, que o recurso seja submetido a julgamento colegiado e que o art. 133, XI, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA seja declarado inconstitucional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao ID 16056786.

Ao ID 16328306 o processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL

a realizar-se no dia 16-10-2023, às 14:00.

Em 24/10/2023 foram os autos retirados de pauta.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Conheço do Agravo Interno, visto que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021, do CPC.

Em juízo de retratação, adianto que assiste
em parte
razão à parte agravante.

A Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), estabeleceu a seguinte tese acerca dessa questão:

1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo;

2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina

baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso, o tratamento pretendido são
“terapias multidisciplinares prescritas (Bobath, Método Reabilitação Tronco e Abdominal – RTA e Therasuit), forma prescrita, a serem realizadas nas Clínicas de atendimento multidisciplinar “Incluir Espaço Terapêutico” e “Intensive Reabilitação Intensiva e Terapias Especializadas”
.

Ocorre que, nos pareceres técnicos do NATJUS (
https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/nt287.pdf
), a terapia Therasuits não se enquadra nas teses firmadas no EREsp 1.886.929/SP e o EREsp 1.889.704/SP (DJe 3/8/2022), devido o mérito não possuir evidências científicas e não ter sido avaliado pela CONITEC, a que afasta a probabilidade de direito.

Neste raciocínio, estando este Tribunal não admitindo a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear o tratamento, pelo Método Therasuit revejo o meu posicionamento, para reformar as decisões monocráticas (ID. 14166903 e 14647398) e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Sobre o tema colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT - MÉTODO DE CARÁTER EXPERIMENTAL - EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL - ALINHAMENTO DO CASO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se à controvérsia recursal no acerto ou desacerto da sentença que confirmou a tutela de urgência para condenar a ré a autorizar sessões de fisioterapia com método THERASUIT e a condenou ao pagamento de danos morais e honorários sucumbenciais.

2. Como é cediço a Agência Nacional de Saúde e dos Tribunais Superiores reconhecem que o método THERASUIT não possui eficácia cientificamente comprovada para obrigar que o plano de saúde venha a custeá-lo.

3. A Corte Superior adota este entendimento de forma pacífica (Terceira e Quarta Turmas) e conclui pela ausência de comprovação de eficácia com base em documentos técnicos, em especial a Nota Técnica n. 9.666, elaborada pelo NAT-JUS NACIONAL , de 7/8/2020, e o PARECER CFM Nº 14/2018 do Conselho Federal de Medicina.

4. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, visto que o procedimento fisioterapêutico pleiteado não possui eficácia comprovada, não podendo o plano de saude ser obrigado a custeado, sendo assim, reconheço a legalidade da negativa de cobertura de fisioterapia do método Therasuit pelo plano de saúde, afasto a indenização por danos morais e inverto o ônus de sucumbencia fixando-os em 10% sobre o valor da causa, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833372-75.2021.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH –
NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH
– ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PACIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno. Alex Pinheiro Centeno Desembargador Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150628020238140000 18931696, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No se refere ao tratamento fisioterápico através do MÉTODO BOBATH, diferentes do julgado acima, consta
Nota Técnica do NATJUS (Nota Técnica 74212) reconhecendo a existência de evidências científicas do método
(
https://www.pje.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&token=nt:74212:1651680453:caf3c5d4eb9d9b2bf65f027f52a761497795b74bb5c8e6f618cfc0ec107bb643
). Pelo que deve ser mantido a obrigatoriedade do tratamento.

Sobre o tema a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares prescritas pelo Método Bobath e Método de Reabilitação Tronco e Abdominal – RTA, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIAS ESPECIALIZADAS (PEDIASUIT, MÉTODO BOBATH, FISIOTERAPIA AQUÁTICA E FISIOTERAPIA OCULAR). ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente.

2- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803874-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/10/2022 )

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MENOR DIAGNOSTICADO COM ATRASO DE DESENVOLVIMENTO NEUROLÓGICO COMPATÍVEL COM PARALISIA CEREBRAL ASSOCIADO À SÍNDROME EPILÉPTICA (SÍNDROME DE WEST), APRESENTANDO MACROCEFALIA E DILATAÇÃO VENTRICULAR EM ACOMPANHAMENTO COM NEUROCIRURGIÃO. TRATAMENTO MÉTODO BOBATH BABY PREMATURO) / CUEVAS MEDEK EXERCISES, QUE INCLUI FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA e TERAPIA OCUPACIONAL. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. COBERTURA DEVIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. OVERLULING DO PRECEDENTE FIXADO NO EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704. ADVENTO DA Lei n. 14.454/22. INAPLICABILIDADE DA TESE. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810922-37.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/02/2023 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, exclusivamente, para reformar
as decisões monocráticas (ID. 14166903 e 14647398),para excluir a cobertura do tratamento pelo Método Therasuits.

Consequentemente, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, concedendo a tutela de urgência, exclusivamente, das terapias multidisciplinares prescritas pelo Método Bobath e Método de Reabilitação Tronco e Abdominal – RTA.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024